Tribunal: TCU
Processo: 001.697/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.697/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Admario Luiz de Almeida (XXX.696.321-XX); Enedina Betania Leite de Lucena Pires Nunes (XXX.476.344-XX); Mara Cleusa Peixoto Assis (XXX.162.938-XX); Maria Eleuda de Carvalho (XXX.019.233-XX); Maria Romana Friedlander (XXX.869.448-XX); Regina Elizabeth Ferreira Freitas Balduino (XXX.496.841-XX); Rejane de Aquino Dias Braga (XXX.520.628-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.